Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703987-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 62413477, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, dê-se ciência ao MPDFT. Por fim, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 10:49:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador